Tribunal: STF
Processo: Rcl 62702
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna especificamente todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Temas 339 e 670. Ausência de teratologia. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo interno não provido.